Tribunal: TJDFT
Processo: 0709082-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709082-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELMA VIEIRA SILVA AGRAVADO: WALYSTON SILVA DE MENEZES, LUDMILLA DE JESUS COSTA MENEZES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELMA VIEIRA SILVA contra a r. decisão, proferida nos autos da liquidação de sentença (processo no 0039903-19.2013.8.07.0001 - id 85785551), instaurada por WALYSTON SILVA DE MENEZES e LUDMILLA DE JESUS COSTA MENEZES, que entendeu que o valor de R$49.994,45 indicado pelos exequentes deve ser o considerado para fins de reparação dos danos materiais, incidindo correção monetária, pelo INPC, desde a data dos fatos (18/10/2011) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Em suas razões, a agravante sustenta, em suma, que a decisão violou a autoridade da coisa julgada, porque foi consignado no título judicial que os autores/exequentes deveriam comprovar efetivamente os danos sofridos em sede de liquidação de sentença, o que não ocorreu. Aduz que o juízo a quo, sob pretexto de preclusão, também se recusou a analisar os argumentos pelos quais demonstrou a inexistência dos gastos, pois seriam devidos apenas os itens descritos no Laudo da Polícia Civil do DF juntado na inicial. Assevera ainda que houve sucumbência parcial da parte credora, uma vez que pugnou pelo valor equivocado de R$254.202,94. Todavia, não lhe foi imposto nenhum ônus sucumbencial. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, pois há risco de se chancelar uma execução de valor extremamente elevado e absolutamente desprovido de prova. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para determinar à parte exequente a comprovação efetiva de todos os gastos. Preparo regular (ids 24441358 e 24442810). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Na hipótese em julgamento, vislumbro risco ao resultado útil do processo, porque o juízo a quo poderá homologar a liquidação antes do pronunciamento definitivo por esta Corte, o que pode vir a implicar a prática de atos inúteis ou desnecessários. Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito a necessidade da medida postulada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora